Tribunal: TJES
Processo: 0002606-36.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002606-36.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS PAIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002606-36.2023.8.08.0021

APELANTES: RAMIRO DOS SANTOS PAIM, ALLYSSON GABRIEL GOMES BARRETO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS LAZARO MOREIRA PEREIRA - ES28520-A, MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: REJEITADA. MÉRITO: ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou RAMIRO DOS SANTOS PAIM e ALLYSSON GABRIEL GOMES BARRETO DA SILVA pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em face de três vítimas, conforme o inciso II, do § 2º, do art. 157, o art. 70 e o art. 71, todos do Código Penal. A Defesa argui a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito e busca a absolvição de ALLYSSON GABRIEL GOMES BARRETO DA SILVA por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta de RAMIRO DOS SANTOS PAIM para roubo simples, o reconhecimento de participação de menor importância e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a eventual inobservância do rito previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, gera nulidade quando o convencimento judicial se apoia em provas independentes; (ii) estabelecer se existe prova suficiente de autoria e materialidade para manter a condenação de ALLYSSON GABRIEL GOMES BARRETO DA SILVA; (iii) verificar se a dinâmica dos fatos permite a desclassificação para roubo simples ou o reconhecimento de participação de menor importância; (iv) identificar se a confissão de RAMIRO DOS SANTOS PAIM enseja a aplicação de circunstância atenuante; (v) arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de elementos probatórios autônomos e colhidos sob o contraditório judicial, como a prisão em flagrante dos agentes na posse direta dos bens subtraídos logo após o crime, afasta a nulidade por vício formal no reconhecimento administrativo.

O depoimento harmônico das vítimas, em consonância com os relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência, sustenta a manutenção da condenação por afastar a tese de insuficiência probatória.

A posse da coisa roubada sem justificativa plausível imediatamente após a infração penal inverte o ônus da prova quanto à autoria delitiva.

A convergência de vontades e a atuação conjunta na abordagem das vítimas caracterizam a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

A execução direta do núcleo do tipo penal, mediante abordagem das vítimas e transporte da
res furtiva
, impede o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância prevista no § 1º, do art. 29, do Código Penal.

A utilização da confissão do acusado para amparar o decreto condenatório impõe o reconhecimento da atenuante da alínea d do inciso III, do art. 65, do Código Penal, sem que isso reduza a pena abaixo do patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

A prestação de serviço profissional por defensor dativo em grau recursal assegura o direito ao arbitramento de verba honorária em valor proporcional ao trabalho e ao zelo demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Provas independentes colhidas sob o crivo do contraditório mitigam eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

A apreensão dos objetos subtraídos em poder do agente imediatamente após os fatos constitui prova idônea da autoria no crime de roubo.

O coautor que realiza atos executórios essenciais ao sucesso da empreitada criminosa não preenche os requisitos para a minorante da participação de menor importância.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 226 do Código de Processo Penal; § 1º do art. 29, alínea d do inciso III do art. 65, art. 70, art. 71 e inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; STJ, HC n. 769.783/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.05.2023; STJ, Tema nº 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC); STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e, negar provimento ao recurso de ALLYSON GABRIEL GOMES BARRETO e dar parcial provimento ao recurso de RAMIRO DOS SANTOS PAIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002606-36.2023.8.08.0021

APELANTES: RAMIRO DOS SANTOS PAIM, ALLYSSON GABRIEL GOMES BARRETO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS LAZARO MOREIRA PEREIRA - ES28520-A, MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sustentando a inobservância do rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi acolhido pela 5ª Turma e culminou em manifestação da 3ª Seção daquele Tribunal Superior (HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação fundamenta-se na necessidade de mitigar riscos de “falsas memórias” e induções em cenários de extrema tensão, exigindo que o reconhecimento seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Nada obstante a discussão acerca da natureza cogente do referido dispositivo, a jurisprudência é segura em orientar que o magistrado pode se convencer da autoria a partir do exame de outros elementos que não guardem relação de dependência com o ato eventualmente viciado.

No caso em testilha, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas em um conjunto robusto de provas independentes.

Nesse panorama, verifica-se que os apelantes foram presos em flagrante delito logo após a prática criminosa, sendo encontrados na posse direta da
res furtiva
. O apelante Allysson Gabriel foi detido por populares e pela vítima Luan de Jesus portando o cooler vermelho e a bolsa rosa subtraídos. Por sua vez, o apelante Ramiro foi localizado em sua residência na posse da bicicleta roxa e da mochila de outra vítima.

À luz desse compasso, a localização dos bens subtraídos com os réus imediatamente após os fatos, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais militares em juízo, constitui elemento de prova autônomo e suficiente para a manutenção do convencimento judicial.

Destarte, resta mitigada qualquer eventual irregularidade formal no ato administrativo de reconhecimento, razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMIRO DOS SANTOS PAIM
e
ALLYSSON GABRIEL GOMES BARRETO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 18884724), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II (por três vezes), na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal, tendo sido imposta a ambos a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 18884749), a Defesa requer a absolvição do apelante Allysson por insuficiência probatória e, quanto ao apelante Ramiro, a desclassificação da conduta para roubo simples. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Ramiro e a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância em benefício de Allysson. Postula, ainda, o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19290258) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Ramiro dos Santos Paim.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2023, por volta de 21 horas, na Av. Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, Guarapari, os acusados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça simulando porte de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas Raiane Nascimento, Davi Vieira Monteiro e Luan de Jesus.

Na ocasião, os réus abordaram, inicialmente, o casal Raiane e Davi na orla da Praia do Morro, estando o réu Ramiro portando arma de fogo. Em seguida, pegaram a bolsa de Raiane, que continha documentos pessoais e os aparelhos celulares dela e de Davi, subtraindo ainda a bicicleta roxa em que o casal de namorados estava.

Pouco tempo depois, os réus abordaram a vítima Luan de Jesus e anunciaram o assalto, inclusive usando a bicicleta roxa roubada momentos antes. Ato contínuo, subtraíram o aparelho celular, mochila, carteira, smartwatch e um cooler vermelho de Luan. Na sequência, Luan foi auxiliado por um motoqueiro, tendo ambos abordado e detido o réu Allyson, que ainda portava o cooler vermelho roubado

Na residência do réu Ramiro foi localizada a bicicleta de Raiane, a mochila e o celular de Luan e com o réu Allysson foi encontrada a bolsa e o celular de Raiane. Por fim, o réu Allysson confessou o delito aos policiais militares no momento da sua prisão. Registre-se, ainda, que os réus foram reconhecidos pelas vítimas como autores dos delitos aqui narrados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao pleito absolutório de Allysson, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, fundamentando-se nos Boletins Unificados, autos de apreensão e no depoimento harmônico das vítimas e testemunhas.

Sob tal ótica, o relato da vítima Luan de Jesus descreve com precisão a abordagem realizada pelos agentes, confirmando que Allysson foi detido em posse do seu
cooler
vermelho logo após a fuga.

Nada obstante a tentativa de Ramiro de assumir a autoria isolada dos fatos para exculpar o corréu, tal versão apresenta-se dissociada do acervo fático-probatório. Todas as vítimas foram uníssonas ao declarar que os roubos foram praticados por dois ou três indivíduos atuando em conjunto.

Corroborando a narrativa da acusação, os policiais militares Renan Assis de Almeida e Rayan de Vasconcellos detalharam que Allysson portava também bens da vítima Raiane no momento da prisão.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo prova de grande valor para a elucidação dos fatos, especialmente quando se apresenta firme e coerente, como no caso em tela.

Outrossim, a posse da coisa roubada, sem justificativa plausível e logo após o crime, autoriza a manutenção do decreto condenatório.

Superada tal aresta, em relação ao pedido de desclassificação para roubo simples formulado por Ramiro, este não merece prosperar.

A prova oral judicializada confirmou a convergência de vontades para a subtração, o que caracteriza a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ademais, a grave ameaça foi exercida de forma eficaz para intimidar as vítimas, sendo irrelevante a ausência de apreensão de arma de fogo real quando evidenciada a simulação ou uso de simulacro que reduziu a capacidade de resistência.

Ultrapassado tal ponto, quanto ao pleito de Allysson pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), verifica-se que este atuou diretamente no núcleo do tipo, abordando as vítimas e transportando os bens subtraídos.

À luz desse compasso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal veda o reconhecimento do referido benefício ao coautor que exerce conduta relevante e essencial para o êxito da empreitada criminosa.

Prosseguindo, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base. No entanto, o referido pedido resta prejudicado, tendo em vista que as reprimendas basais foram fixadas no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, assiste razão à Defesa e à douta Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do réu
RAMIRO DOS SANTOS PAIM
.

Verifica-se que, embora o Juízo a quo tenha utilizado a confissão do acusado para formar seu convencimento, omitiu-se em aplicá-la na segunda fase da dosimetria, configurando incongruência interna que deve ser sanada.

Diante disso, passo ao refazimento da dosimetria de Ramiro dos Santos Paim.

N
a
primeira fase, mantida a pena-base fixada no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), porém mantenho a reprimenda no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231, do Superior do Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incidente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), aplico o aumento de 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na etapa final da dosimetria, mostra-se aplicável a regra do crime continuado, prevista no artigo 71, do Código Penal, em razão da prática de três crimes de roubo contra as vítimas Raiane Nascimento Vieira da Silva, Davi Vieira Monteiro e Luan de Jesus. Nesse panorama, mantém-se o critério de aumento de 1/6 (um sexto), conforme estabelecido na sentença objurgada, por se mostrar proporcional à quantidade de infrações perpetradas, restando a pena fixada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

Outrossim, diante do concurso formal (art. 70, do CP), majora-se a pena na fração de 1/6, preservando-se o incremento final operado pelo Juízo de origem, que fixou a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o
Dr
.
CARLOS LÁZARO MOREIRA PEREIRA
, OAB/ES 28.520.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
RAMIRO DOS SANTOS PAIM
, mantendo-se, contudo, a reprimenda no patamar fixado na sentença hostilizada. Outrossim, arbitro honorários em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)